Tribunal: TJDFT
Processo: 0703628-41.2024.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Civil e direito do consumidor. Ação de sustação de protesto. Fatura de energia elétrica. Pedido. Sustação do protesto até o trânsito em julgado da sentença que resolvera ação antecedente na qual é discutida o débito objeto do título emitido. Alegação. Irregularidade na apuração do rompimento do lacre do relógio e da dívida decorrente de consumo de energia elétrica. Pedido de elisão da obrigação. Rejeição e acolhimento do pedido reconvencional. Débito estratificado. Lisura do procedimento administrativo de investigação. Reconhecimento. Manutenção da sentença em grau recursal. Ocorrência. Recurso especial da consumidora inadmitido. Processo em fase de apreciação de agravo interno. Débito. Inadimplência. Título. Protesto. Ato legítimo. Ônus probatório afeto à ré. Desincumbência. Comprovação de fatos extintivos da pretensão autoral. Ocorrência (cpc, art. 373, ii). Contrarrazões. Preliminar. Apelação. Inobservância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o inconformismo e a ensejarem a reforma do decidido. Subsistência. Preliminar rejeitada. Apelo. Efeito suspensivo. Recurso naturalmente dotado do efeito. Postulação. Descabimento (cpc, art. 1.012 e §§1o e 3o). Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação aviada em face da sentença que, resolvendo ação de sustação de protesto de título traduzido em fatura derivada de prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica, julgara improcedente o pedido autoral, volvido à sustação do protesto do título emitido e apresentado até o trânsito em julgado da ação que resolvera a ação que anteriormente manejaram os autores visando infirmar o débito nele retratado, resolvendo negativamente a postulação deduzida naquela lide.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição legitimidade de se sustar ou cancelar o protesto de fatura de energia elétrica lançada em desfavor do consumidor de serviços até o julgamento da ação que anteriormente promovera visando justamente a elisão do débito apurado e apontado pela concessionária de serviços públicos, cujo pedido fora rejeitado, inclusive no grau recursal ordinário, estando ainda pendente de trânsito em julgado a solução negativa, perpassando pela aferição, em ambiente preliminar, da higidez da peça recursal.
III. Razões de decidir
3. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo, precipuamente quando formulado, em verdade, com o viés de obtenção de tutela provisória em descompasso com o decidido originalmente (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o).
4. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida e ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, tem-se que o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhavara argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
6. Consumado protesto de título representativo de débito inadimplido, o ato encerra exercício regular do direito assegurado à credora de valer-se dos meios legalmente admitidos para auferir o que a assiste, como sucede com a anotação restritiva de crédito manejada como meio de coerção e cobrança indiretas, e, assim, visando desqualificar o débito e o título, o obrigado alcançado pelo ato cartório atrai para si o ônus de infirmá-los, resultando que, ausente comprovação de inexistência da obrigação, vício ou excesso na apuração levada a efeito pela eminente, consoante, inclusive, atestado em ação precedente, o pedido volvido à elisão do ato cartorário deve ser rejeitado (CPC, art. 373, I e II).
7. A despeito de a responsabilidade da concessionária de energia elétrica, em ambiente de relação de consumo, seja de natureza objetiva, sua responsabilização demanda a subsistência de ilícito originário de ato passível de ser imputado a preposto da empresa que concorrera ou irradiara dano ou negócio reputado lesivo ou nulo, porquanto a gênese da obrigação cominatória é a ilicitude da apuração do débito não pago, e, assim, evidenciando a concessionaria acionada que a obrigação vigorante, decorrente do rompimento do lacre do relógio, cuja fatura está vencida e inadimplida, é hígido, infirmando a arguição de irregularidade na sua apuração, resta desqualificado o fato constitutivo do direito invocado em seu desfavor, ensejando a improcedência do pedido volvido à suspensão do protesto lavrado em razão da inadimplência quanto ao pagamento da fatura de energia elétrica vencida (CPC, art. 373 I e II).
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.